Tribunal: STF
Processo: AI 607956
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   prequestionamento. Desacerto da decisão não demonstrado.
   Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Dano moral. Matéria
   infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se
   nega provimento.